Tribunal: TJES
Processo: 5029974-48.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029974-48.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL DA COSTA SIQUEIRA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por DANIEL DA COSTA SIQUEIRA em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A, por meio da qual sustenta, em suma, que comprou passagem aérea da Requerida para Jaguaruna, com escala em São Paulo para o dia 05/04/2023, onde realizaria atividades profissionais, e retorno dia 06/04/2023, com previsão de chegada às 23:50 horas. Indica que, quando chegou no aeroporto de Jaguaruna/SC, para o embarque de volta, foi informado que o voo foi cancelado, tendo sido forçado a se deslocar até Porto Alegre/RS, a 308 quilômetros de distância, para pegar o voo que saiu às 10:00 horas do dia 07/04/2023. Requereu indenização por dano moral de R$15.000,00.

Em contestação, a Requerida afirma que o voo foi cancelado por mau tempo, uma vez que as diretrizes da ANAC vetam a decolagem nessas circunstâncias. Indicou que essa circunstância configura um fortuito externo, que afasta a sua responsabilidade. Sustentou que prestou todo o auxílio material necessário ao Autor. Por fim, aduziu inexistir dano moral.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE o pedido autoral para condenar a Requerida a indenizar o Requerente no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral.

Irresignada, a requerida apresentou Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação que prestou assistência ao autor, portanto, ausente conduta ilícita a ensejar a condenação em danos morais.

O Recorrido apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença.

Foi certificada a intempestividade do recurso inominado.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE (INTEMPESTIVIDADE)

Como cediço, os recursos se submetem a pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, concernentes, respectivamente, ao poder de recorrer e ao modo de exercê-lo, conforme escólio de José Carlos Barbosa Moreira (
O Juízo de Admissibilidade dos Recursos Cíveis, Rio de Janeiro, s/ed., 1968, p. 46
).

Dentre os requisitos extrínsecos, a tempestividade consiste em que o recurso seja interposto no prazo legal, sob pena de preclusão temporal.

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a interposição do recurso inominado observa prazo legal de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência da sentença, nos termos do art. 42 c/c 12-A, ambos da Lei 9.099/95.

No presente caso, conforme certificado nos autos, o recurso inominado ora considerado foi interposto de forma intempestiva, tendo em vista que o prazo fatal para interposição era em 04/06/2024. Ocorre que o Recurso somente foi interposto em 06/06/2024. Vale destacar que o recorrente não justifica a perda do prazo, acreditando que o recurso fosse tempestivo.

Logo, ante a sua intempestividade, o Recurso Inominado em exame não preenche requisito extrínseco de admissibilidade, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

Do exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado, ante a sua intempestividade. Condeno o recorrente em custas e honorários, que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)